Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744339-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, WESLEY DA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Defiro o pedido de ID no 75047564. 2. Intime-se o Ministério Público que atuou na Primeira Instância (2a Promotoria de Justiça de Entorpecentes, ID no 74518587) para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Gustavo Henrique Amorim Feitosa e Wesley da Silva Brito (ID no 74518597). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO